Tribunal: TJES
Processo: 5027307-21.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027307-21.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: SEBASTIAO FRANCA MOTE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E PORTABILIDADE. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de demanda indenizatória em que a parte autora, pessoa idosa, relata que foi abordada por pessoas que se diziam funcionários do banco réu, para realizar portabilidade de empréstimo consignado com redução de juros em empréstimo consignado. Narra que, após fornecer dados e biometria para a suposta portabilidade, percebeu que foi vítima de golpe, pois houve antecipação de décimo terceiro salário sem sua solicitação e transferência de valores via Pix para conta de terceiro estranho à lide. Pugna pela declaração de nulidade do contrato, restituição dos valores desviados e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato, condenar a requerida na restituição de R$ 5.358,42 e no pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A parte ré interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou reduzir o quantum indenizatório, sob o argumento de que a contratação é regular e realizada via biometria facial. Em contrarrazões, a parte autora pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença de origem não comporta reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95, cujas razões de decidir adoto como fundamento deste voto (STF, Tema nº 451).

4. Preliminar de ilegitimidade passiva: Rejeito a alegação. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias é de natureza objetiva, fundamentada no risco do empreendimento. Assim, o banco detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda que questiona a segurança dos seus serviços.

5. Preliminar de incompetência por complexidade: Rejeito-a. A matéria fática em debate – fraude bancária e validade de contratação remota – prescinde de perícia técnica complexa, podendo ser dirimida com base no acervo documental e nas regras de experiência, conforme o Enunciado 54 do FONAJE. A mera alegação de uso de biometria facial não torna a causa complexa para o rito da Lei 9.099/95.

6. Mérito: Conforme decidido pelo juízo de origem, a instituição financeira recorrente não logrou êxito em demonstrar a regularidade das transações específicas impugnadas. Embora tenha anexado telas sistêmicas e trilha de auditoria indicando o uso de biometria, tais elementos não são suficientes para afastar a fraude no caso concreto. O contexto probatório revela que o autor foi induzido a fornecer fotos de seus documentos e dados sensíveis, sob a promessa de vantagens que jamais foram concretizadas. O modo através do qual se operou a fraude revela a fragilidade dos sistemas de segurança do banco, que permitiu a contratação sem se certificar da anuência do contratante, bem como possibilitou que o crédito liberado fosse imediatamente desviado para terceiros.

7. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). A disponibilização de crédito facilitado e remoto impõe ao fornecedor o dever de aprimorar os mecanismos de segurança para impedir transações atípicas e lesivas aos consumidores vulneráveis.

8. Resta evidente o dever de restituir o valor de R$ 5.358,42, correspondente ao montante desviado e à antecipação não solicitada, retornando as partes ao status quo ante.

9. O dano moral é evidente. A privação de recursos financeiros de pessoa idosa, aliada à angústia decorrente de fraude em seus benefícios previdenciários, ultrapassa o mero dissabor. O montante fixado em sentença (R$ 2.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando, inclusive, aquém do que este colegiado costuma arbitrar para casos análogos, devendo ser mantido em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
.

10. Da conclusão: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)